Tribunal: TJDFT
Processo: 0728418-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728418-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO BLOCO A DA SQN 312 REPRESENTANTE LEGAL: ROSELENE APARECIDA PINTO RAMOS D E S P A C H O Expeça-se alvará de levantamento da quantia depositada em pagamento da multa imposta nos presentes autos, em favor da parte agravante, conforme requerido na petição de ID no 45883458. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de maio de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator